Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (agravante/réu) em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de conhecimento no 0701509-29.2023.8.07.0007 proposta por MARIA DAS MERCES ALVES DOS SANTOS (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 147964179 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipatória, ajuizado por MARIA DAS MERCES ALVES DOS SANTOS em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, visando compelir a requerida a autorizar a realização do exame de PET-CT oncológico para avaliação de nódulo pulmonar, conforme prescrição médica. DECIDO. De início, DEFIRO, por ora, o pedido de gratuidade judiciária em favor da requerente, considerando suas frágeis condições de saúde e a presunção legal de hipossuficiência. Registre-se. Anote-se a tramitação preferencial em razão da idade da autora. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constato que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida, ID 147897259 e, por força de contratos dessa natureza, incumbe ao contratado a disponibilização do atendimento médico necessário ao tratamento da saúde do contratante, o qual engloba a realização de exames, máxime porque se refere à provável tratamento oncológico. A prova documental indica que o quadro clínico do requerente evidencia a necessidade do exame, pois conforme relatório médico de id. 147897253, há suspeita de neoplasia primária do pulmão, sendo necessário o exame PETCT para guiar o melhor local para biopsiar a lesão encontrada. Destarte, considerando que cabe ao médico assistente do requerente a escolha dos exames que lhe pareçam mais eficientes constato, pois, a presença da probabilidade do direito. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o perigo na demora é latente, ante a gravidade do estado de saúde da requerente e a necessidade iminente de realização do exame. Ressalte-se que o bem jurídico tutelado, seja pelo contrato que vincula as partes, seja pela própria Constituição Federal (art. 5o, “caput”, CF/88), não se resume a uma questão meramente patrimonial, mas a salvaguarda do próprio direito à vida. Pelo exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR À REQUERIDA QUE AUTORIZE, À PARTE REQUERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME PETCT, conforme indicado no relatório médico de id. 147897253. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento desta Decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a vigorar até a data do efetivo cumprimento da determinação. O termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para ciência e cumprimento dos termos desta Decisão antecipatória, por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de URGÊNCIA, bem como para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais (ID 43550752), alega que “o rol de procedimentos e diretrizes de utilização estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem caráter eminentemente taxativo, em especial ante a sua atualização regular, a qual, conforme dito alhures, é pautada em evidências científicas quanto à efetividade de cada procedimento.” (ID 43550752 – Pág. 8) Aduz que o exame solicitado tem previsão no rol de procedimentos da ANS, entretanto, o relatório médico não aponta que o quadro clínico da autora, ora agravada, preenche os critérios para obter a cobertura. Aduz que “não restou comprovado o caráter de urgência alegado pela parte agravada, uma vez que os relatórios e pedidos médicos apresentados nos autos principais não constam pedido de urgência.” (ID 43550752 – Pág. 10) Defende que o regulamento do plano de saúde prevê expressamente a ausência de cobertura para o exame solicitado pela agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento. Preparo (ID 43550754). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Não há que se falar em relevante fundamentação do agravante. Ao contrário, o direito à vida e à saúde da agravada, que busca confirmar um eventual diagnóstico de câncer pulmonar, mediante a realização do exame denominado PETCT, está estampado nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal. Assim, além de ausentes os elementos a evidenciar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, reputo que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo impediria a realização do exame e comprometeria o estado de saúde da agravada, caso reste confirmada a existência da patologia sob investigação. Sobre o tema, em caso análogo, assim decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PARTE COM CÂNCER DE OVÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-SCAN. TESTE LISTADO EM ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DESTINADOS À PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA CITADA DOENÇA. NEGATIVA INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Irretocável a decisão que, na origem, concedeu a tutela de urgência para obrigar a ré, ora agravante, a autorizar o exame (PET-CT de corpo total), sob pena de multa equivalente ao triplo do seu valor, porquanto a discussão travada pela recorrente acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde exclui enfermidades, a exemplo das preexistentes à contratação do plano de saúde, mas não o atendimento necessário e indispensável à assistência à saúde contratada. 2. Caso concreto em que o plano de saúde agravante deve assegurar à agravada a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de que tanto necessita e está ajustada em decorrência do vínculo contratual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1377833, 07260139120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, , Relator Designado:DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Dessa forma, diferentemente do alegado pelo agravante, não merece prosperar o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida, uma vez que seu deferimento poderia causar risco de dano grave e irreparável à agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada/autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.